Tribunal: CARF
Processo: 10980.722765/2013-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722765/2013-94
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-008.602 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Embargante
INSTITUTO CORPORE PARA O DESENVOLVIMENTO DA QUALIDADE
DE VIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, devem ser
acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para, sem atribuir-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão
embargado.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Samis
Antonio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly, Thiago Duca Amoni (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros, substituído pelo conselheiro Thiago Duca Amoni.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722765/2013-94
Fl. 2655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722765/2013-94

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Contribuinte em face do
Acórdão no 2202-003.440 (fls. 2516/2530), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão
realizada de 14 de junho de 2016.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 2606/2608 consta com o seguinte teor:
“Entendo que cabe razão à embargante. De fato, verifica-se que o acórdão foi omisso ao
tratar da incidência de contribuição previdenciária sobre a remuneração de autônomos,
avulsos e administradores.
O acórdão embargado delimitou a lide do seguinte modo:
"A lide foi delimitada em recurso voluntário, haja vista que o recorrente alega em suas
razões apenas duas matérias de defesas: imunidade tributária e, sucessivamente,
necessidade de retificação da base de cálculo."
No entanto, ao apreciar a matéria de recurso voluntário quanto a "necessidade de
retificação da base de cálculo", somente foi tratado no acórdão quanto a exclusão das
verbas de caráter indenizatório, sendo omisso em relação a um segundo pedido que
estaria igualmente abrangido dentro do item "necessidade de retificação da base de
cálculo", consoante se verifica às fls. 15/19 do recurso da contribuinte.
Ocorre que o item "necessidade de retificação da base de cálculo" possuía duas matérias
a serem apreciadas: i) exclusão das verbas de caráter indenizatório; e ii) cancelamento
da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores vertidos a contribuintes
individuais (autônomos, avulsos e administradores).
Assim, como a Turma do CARF não se pronunciou a respeito do cancelamento da
cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores vertidos a contribuintes
individuais, resta evidente uma omissão no julgamento, a qual deve ser reparada.
Ante o exposto, proponho pelo acolhimento dos embargos, para que sejam sanados os
vícios revelados.”
Diante da admissibilidade dos embargos de declaração, os autos foram indicados
para inclusão de pauta de julgamento.
Em 29 de junho de 2017 (fls. 2611/2651), pela contribuinte foi juntada
manifestação para fins aplicação ao caso concreto o entendimento sedimentado no Supremo
Tribunal Federal por ocasião do RE n. 566.622/RS.
Tratando-se de temática relativa à tese de Repercussão Geral, o processo ficou
sobrestado até julgamento do RE n. 566.622/RS pelo STF.
Considerando que houve julgamento do Recurso Extraordinário no 566.622, que
tinha como objeto o gozo da imunidade de contribuições sociais, vieram os autos ao Conselheiro
relator para continuidade ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 2656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722765/2013-94

Os embargos de declaração foram apresentados dentro do prazo legal, reunindo,
ainda, os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecidos.
Quanto a alegada omissão, entendo que possui razão à embargante.
De fato, verifica-se que o acórdão foi omisso ao tratar da incidência de
contribuição previdenciária sobre a remuneração de autônomos, avulsos e administradores.
O acórdão embargado delimitou a lide do seguinte modo:
"A lide foi delimitada em recurso voluntário, haja vista que o recorrente alega em suas
razões apenas duas matérias de defesas: imunidade tributária e, sucessivamente,
necessidade de retificação da base de cálculo."
No entanto, ao apreciar a matéria de recurso voluntário quanto a "necessidade de
retificação da base de cálculo", somente foi tratado no acórdão quanto a exclusão das verbas de
caráter indenizatório, sendo omisso em relação a um segundo pedido que estaria igualmente
abrangido dentro do item "necessidade de retificação da base de cálculo", consoante se verifica
às fls. 15/19 do recurso da contribuinte.
Ocorre que o item "necessidade de retificação da base de cálculo" possuía duas
matérias a serem apreciadas: i) exclusão das verbas de caráter indenizatório; e ii) cancelamento
da cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores vertidos a contribuintes individuais
(autônomos, avulsos e administradores).
Assim, como a Turma do CARF não se pronunciou a respeito do cancelamento da
cobrança de contribuição previdenciária sobre os valores vertidos a contribuintes individuais,
resta evidente uma omissão no julgamento, a qual deve ser sanada.
Por tais razões, entendo que devem acolhidos os embargos, para que seja sanada a
omissão apontada.
Desse modo, passa-se a analisar o pedido de cancelamento da cobrança de
contribuição previdenciária sobre os valores vertidos a contribuintes individuais (autônomos,
avulsos e administradores).
A DRJ de origem assim havia relatado a alegação da embargante:
“18. Contesta a Impugnante a validade da incidência de contribuições previdenciárias
sobre pagamentos efetuados a autônomos, pois tais pagamentos não tem natureza
salarial, pela ausência dos requisitos indispensáveis à caracterização do vínculo
empregatício.
18.1. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das expressões
“avulsos, autônomos e administradores”, contidas no artigo 3o, inciso I, da Lei
7.787/1989. Posteriormente, a Lei 8.212/1991, repetindo o disposto no artigo 3o, inciso
I, da Lei 7.787/1989, trouxe novamente a questão, para estabelecer o percentual de 20%
para a contribuição devida pelos segurados empresários, trabalhadores avulsos e
autônomos por serviços prestados à empresa. Todavia, referida contribuição somente
poderia ter sido instituída por meio de lei complementar, restando, pois, violada a norma
constitucional inscrita no parágrafo 4o do artigo 195 da Constituição Federal.”
Por sua vez, a DRJ de origem assim havia apreciado tal alegação:
Fl. 2657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722765/2013-94

“Da validade das contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a
autônomos
36. Contesta a Impugnante a validade da incidência de contribuições previdenciárias
sobre pagamentos efetuados a autônomos, pois tais pagamentos não tem natureza
salarial, pela ausência dos requisitos indispensáveis à caracterização do vínculo
empregatício. Aduz a Autuada que a referida contribuição não poderia ser
fundamentada na Lei 8.212/1991, o que constitui afronta ao parágrafo 4o do artigo 195
da Constituição Federal.
36. Não cabe a este órgão administrativo examinar a constitucionalidade dos diplomas
legais que fundamentam o lançamento fiscal, conforme vedação prevista no Decreto
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 26-A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
Em recurso voluntário, a embargante teceu os argumentos abaixo reproduzidos:
“Ocorre que a contribuição somente poderia ser criada para incidir sobre a folha de
salários, remuneração típica de empregados e não de administradores, avulsos ou
autônomos, que não são assalariados, na acepção técnica do termo, pois não recebem
salários e sim pro-labore, ou remuneração, como prestadores de serviços.
Assim sendo, o legislador infraconstitucional ao criar contribuição incidente sobre a
remuneração paga a estes últimos, acabou por violar a norma constitucional do inciso I,
artigo 195, da Constituição. De fato, não faria uso aqui o legislador constituinte
originário, da expressão folha de salários com sentido diferente daquele empregado nas
demais disposições constitucionais que tratam da matéria, decorrendo daí a
inconstitucionalidade da contribuição incidente sobre o pro-labore e a remuneração
paga a avulsos e autônomos.
Nesse
sentido,
o
C.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
declarou
a
inconstitucionalidade das expressões "avulsos, autônomos e administradores", contidas
no artigo 3o, inciso I, da Lei no. 7.787, de 30.06.89, e tem reiterado a sua posição como
se vê na ementa do seguinte julgado:
(...). CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TOMADOR DE SERVIÇOS - PAGAMENTOS A
ADMINISTRADORES E AUTÔNOMOS - REGÊNCIA. A relação jurídica mantida com
administradores e autônomos não resulta de contrato de trabalho e, portanto, de ajuste
formalizado à luz da Consolidação das Leis do Trabalho. Daí a impossibilidade de se
dizer que o tomador dos serviços qualifica-se como empregador e que a satisfação do
que devido ocorra via folha de salários.
Afastado o enquadramento no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, exsurge a
desvalia constitucional da norma ordinária disciplinadora da matéria.
A referência contida no par. 4o do artigo 195 da Constituição Federal ao inciso I do
artigo 154 nela insculpido, impõe a observância de veículo próprio - a lei
complementar. Inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3o da Lei no 7.787/89, no que
abrangido
o
que pago
a
administradores
e
autônomos.
Declaração de
inconstitucionalidade limitada pela controvérsia dos autos, no que não envolvidos
pagamentos a avulsos. (RE no 166.772/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJU, 16.12.1994,
p. 34.896).
Fl. 2658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722765/2013-94

O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade das
expressões 'avulsos, autônomos e administradores', contidas no inciso I do art. 3o da
Lei 7.787, de 30.6.89 (RREE'S nos. 166.772 e 164.812).2. Ficaram, assim, as empresas
desobrigadas do recolhimento da contribuição social sobre a remuneração paga a
esses trabalhadores. Observados os precedentes, o R.E. é conhecido e provido, para o
mesmo fim. (RE 148.308-3, Rel. Min. Sidney Sanches, DJU 11.11.94, p. 30.638).
Em seguida, o Senado Federal, por meio da Resolução no. 14, suspendeu a execução das
expressões mencionadas no referido dispositivo legal, não existindo mais no
ordenamento jurídico a referido contribuição social.
Posteriormente, a Lei no. 8.212, de 24 de julho de 1991, repetindo o disposto no artigo
3o, inciso I, da Lei no. 7.787/89, trouxe novamente a questão, para estabelecer o
percentual de 20% para a contribuição devida pelos segurados empresários,
trabalhadores avulsos e autônomos por serviços prestados à empresa.
Todavia, referida contribuição somente poderia ter sido instituída por meio de lei
complementar, restando, pois, violada a norma constitucional inscrita no § 4o do artigo
195, pois, à exceção das fontes previstas na própria Constituição, as demais, destinadas
a garantir a manutenção ou expansão da seguridade social, somente poderão ser
instituídas por meio desta espécie normativa.
Nesse sentido, o C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já asseverou que:
l. O inciso I do art. 22 da Lei no. 8.212, de 25.7.91, derrogou o inciso I do art. 3o. Da Lei
no. 7.787, de 30.6.89, porque regulou inteiramente a mesma matéria ( art.2o, § 1o, da Lei
de Introdução ao Cód. Civil). Malgrado esta revogação, o Senado Federal suspendeu a
execução das expressões 'avulsos, autônomos e administradores' contidas no inc. I do
art. 3o. da Lei no. 7.787, pela Resolução no l4, de 19.4.95 (DOU 28.4.95), tendo em vista
a decisão desta Corte no RE no 177.296-4. 2. A contribuição previdenciária incidente
sobre a 'folha de salários' (CF, art.195,I) não alcança os 'autônomos' e 'administradores',
sem vínculo empregatício; entretanto, poderiam ser alcançados por contribuição criada
por lei complementar (CF, arts.195, § 4o, e 154,I). 3. (...). 4. Ação direta conhecida e
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões 'autônomos' e
'administradores' contidas no inciso I do art.22 da Lei no 8.212, de 25.7.91 (ADIN no.
1.102-2, Rel. Min. Paulo Brossard, DJU, 16.10.95).
Portanto, não se trata
de hipótese de reconhecimento e declaração de
inconstitucionalidade na esfera administrativa (hipótese vedada na súmula n. 2 do 1o
Conselho de Contribuintes) e sim de se conferir eficácia à declaração de
inconstitucionalidade do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL como determina o artigo
4o, § único do Decreto n. 2.346/97.
Nesses termos, sendo estreme de dúvidas que não há incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a autônomos, avulsos e administradores, a ora
Recorrente protesta pela ulterior juntada da documentação que, de forma cabal,
demonstrará que parcela da base de cálculo das exigências em testilha é indevidamente
composta por pagamentos tais.”
Embora a embargante sustente não se tratar de pedido de reconhecimento e
declaração de inconstitucionalidade na esfera administrativa, mas tão somente de conferir
eficácia à declaração de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a
pretensão da embargante é de que este Conselho afaste a aplicação ou deixe de observar
legislação infraconstitucional, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Assim, quanto aos questionamentos relativos à inconstitucionalidade, ressalte-se
que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
Fl. 2659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722765/2013-94

responsabilidade funcional, nos termos do art. 142, parágrafo único do CTN, devendo a
autoridade administrativa observar o que determinam as normas legais. Deste modo, o Decreto
70.235/72 dispõe em seu artigo 26-A:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ademais, esta questão também se encontra sumulada neste Conselho, conforme
dispõe Súmula CARF no 2, que assim dispõe: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”
Assim, por não comportar a apreciação de tais alegações por este Conselho, nega-
se provimento ao recurso também quanto ao pedido de cancelamento da cobrança de
contribuição previdenciária sobre os valores vertidos a contribuintes individuais (autônomos,
avulsos e administradores).
Petição de fls. 2611/2651
Conforme relatado, em 29 de junho de 2017 (fls. 2611/2651), a contribuinte
apresentou manifestação requerendo aplicação ao caso o entendimento que viesse a ser
sedimentado no Supremo Tribunal Federal por ocasião do RE n. 566.622/RS, bem como que este
processo administrativo fique sobrestado até o julgamento do RE n. 566.622/RS.
Quanto ao pedido de sobrestamento, verifica-se que o CARF sobrestou todos os
processos relacionados ao tema do RE n. 566.622/RS, somente tendo sido cancelado o
sobrestamento após julgamento de embargos de declaração opostos ao julgamento do RE n.
566.622/RS, de modo que o referido pedido, na presente data, teve perda de objeto, deixando de
ser apreciado.
Em relação ao pedido de aplicação ao caso da tese fixada pelo Supremo Tribunal
Federal por ocasião do RE n. 566.622/RS, deixa-se de conhecer tal pedido por ultrapassar os
limites cognitivos dos embargos de declaração, que tem cognição limitada e restrita a matéria
admitida em despacho de admissibilidade do Presidente da Turma.
Ademais, a apreciação do pedido da embargante demandaria reanálise das
alegações do recurso voluntário quanto a imunidade, cuja matéria não foi objeto de análise do
despacho de admissibilidade e que sequer foi objeto dos embargos de declaração.
O inconformismo da embargante com o resultado do julgamento deve ser atacado,
ainda no âmbito do processo administrativo, por meio recurso próprio, não sendo possível, em
sede de julgamento de embargos de declaração, apreciar alegação nova trazida em petição, após
oposição de embargos de declaração e, inclusive, após o despacho de admissibilidade.
Portanto, por não conhecê-los, deixo de apreciar os pedidos constantes na petição
de fls. 2611/2651.
Conclusão.
Fl. 2660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.602 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.722765/2013-94

Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração para, sem atribuir-
lhes efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 2661
DF CARF MF
Documento nato-digital